Tribunal: TJSP
Processo: 1001335-85.2024.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais - Cartão benefício consignado - Negativa de contratação - Sentença de improcedência – Recurso do autor.
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegação de impossibilidade de julgamento antecipado da lide diante da necessidade de perícia documental – Art. 355 do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais - Cartão benefício consignado - Negativa de contratação - Sentença de improcedência – Recurso do autor.
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegação de impossibilidade de julgamento antecipado da lide diante da necessidade de perícia documental – Art. 355 do CPC – Magistrado, na qualidade de destinatário das provas, que deve indeferir provas que entender desnecessárias para formação de seu convencimento – REsp. n. 1.037.819/MT – Documentos suficientes para o deslinde da causa – PRELIMINAR REJEITADA.
DO MÉRITO – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos - Incidência do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Banco cumpriu com seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil - Negativa de contratação afastada pelo conjunto probatório dos autos - Documentos apresentados (proposta de adesão ao cartão consignado, relatório de contratação eletrônica, termo de consentimento e comprovante de transferência do valor sacado) demonstram a higidez da contratação e o consentimento da parte autora - Cartão benefício consignado emitido em setembro de 2022 - Demanda ajuizada em agosto de 2024 - Demora aproximada de 02 (dois) anos para o demandante se insurgir contra o produto cujos descontos são realizados diretamente em seu benefício previdenciário sugere proveito imediato com o produto contestado e fragiliza significativamente a suposta discordância quanto ao objeto e modalidade da contratação - Ainda que pairasse alguma incerteza sobre a real pactuação, o que não se verifica, tem-se que a conduta do requerente em suscitar vício de consentimento depois de tanto tempo permitiria a aplicação do instituto da "supressio" - RECURSO DESPROVIDO.
DA CONCLUSÃO: PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.